Tribunal: CARF
Processo: 13819.903069/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.903069/2009-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
PRENSAS SCHULER S A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DCTF.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. A DCFT e sua retificadora, desacompanhadas
de elementos adicionais de escrituração contábil, são insuficientes para lastrear
a compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86 a 101) interposto contra o Acórdão n
03-66.423, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (e-fls. 75 a 79), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903069/2009-61
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903069/2009-61

Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 19371.62807.100806.1.3.04-1409,
transmitida eletronicamente em 10/08/2006, com base em suposto crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 237860,01.
Em 25/03/2009 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de Cofins, período de apuração 31/05/2006. Enfatiza que teria
direito ao crédito pleiteado conforme DACON apresentada tendo, contudo, errado no
preenchimento de sua DCTF.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer seja convertido o julgamento em diligência para apurar a verdade material dos
fatos, intimando-se a recorrente para apresentar todos os documentos fiscais e contábeis
comprobatórios do direito alegado, bem como seja reconsiderado o despacho decisório,
a fim de determinar a homologação da compensação efetuada pela empresa.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a impossibilidade de
desconsideração do crédito, decorrente unicamente de erro de preenchimento de DCTF; entende
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903069/2009-61

que o deferimento de seu pleito prima pela verdade material e respeito ao princípio da
moralidade administrativa.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a retificação da
DCTF e, por conseguinte, conferir a liquidez e certeza do direito creditório.
Isso porque, conforme se sabe, a verdade material prende-se, justamente, à
observância do plexo probatório presente aos autos, de modo que o Julgador procede sua
avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque, mister ressaltar que o Contribuinte sequer traz
ao PAF as escriturações contábeis e fiscais, o que esvazia por completo seu argumento tocante à
verdade material. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ!
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza. Quanto ao mais, em contraponto à elaborada tese
defensiva, sabe-se que a DCTF é documento de produção unilateral, desprovido de carga
probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a Declaração Retificadora deve ser
acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de
ampla análise da composição creditória. Contudo, como dito, tal aspecto não se mostra presente
neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou provas adicionais que
viessem a sustentar seus argumentos, centrando-os essencialmente na suficiência da DCTF para
se promover a compensação.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903069/2009-61

Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903069/2009-61

PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos materiais aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital